Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DO RÉU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Se uma das partes não faz jus aos beneplácitos da gratuidade da justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados sem quaisquer ressalvas quanto à suspensão da sua exigibilidade.
2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
5. Recurso do autor conhecido e provido
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.